Tribunal: STF
Processo: HC 61812
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-11
Data de publicação: 1984-05-11

Ementa:
- HABEAS CORPUS.
QUEIXA-CRIME.
HIPÓTESE EM QUE A DETERMINAÇÃO DO DOLO COM QUE SE TERIA HAVIDO O
PACIENTE RECLAMA ANALISE INCOMPORTAVEL NOS LIMITES DO REMEDIO
HEROICO.
IDONEIDADE APARENTE DA QUEIXA-CRIME, A VISTA DA NATUREZA DOS DELITOS
IMPUTADOS AO RÉU.
ORDEM DENEGADA.